Tribunal: STF
Processo: RHC 226525
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Ricardo Marques Duarte, em 3.4.2023, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.3.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 793.476/SC.



O caso



    2. O paciente foi condenado, em 12.8.2021, pelo delito de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 da Lei n. 9.503/1997, às penas de seis meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, dez dias-multa e proibição para obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de dois meses (e-doc. 25)



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0004331-85.2019.8.24.0011/SC no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e pleiteou a suspensão do feito e a remessa dos autos ao Ministério Público, para a realização da proposta de acordo de não persecução penal. No mérito, requereu a absolvição do réu, pela alegada fragilidade das provas que lastrearam a condenação (e-doc. 26).



    Em 13.12.2022, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal catarinense, por unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve a sentença pelos próprios fundamentos. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 306 DA LEI N . 9.503/97). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. ENVIO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28 DO CPP). INVIABILIDADE DA AÇÃO PENAL QUE JÁ SE ENCONTRA EM FASE RECURSAL. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA LEI N. 13.964/2019. APLICAÇÃO RETROATIVA INCOGITÁVEL. POSIÇÃO FIRMADA NSO ÂMBITOS DO TRIBUNAIS SUPERIORES. REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. CRIME FORMAL POR TESTE DE ETILÔMETRO. CONFISSÃO DO ACUSADO E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA, INCLUSIVE EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO A SER EFETUADO E APRECIADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 7).



    4. Contra esse julgado impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se o pedido de envio dos autos ao Ministério Público, para oferta de acordo de não persecução penal. Em 13.2.2023, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em decisão monocrática, não conheceu do Habeas Corpus n. 793.476, pela inviabilidade de acordo de não persecução penal posterior ao recebimento da denúncia (fls. 2-4, e-doc 37).



    Em 13.3.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E CONDENAÇÃO IMPOSTA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 191.464/SC, de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO (DJe 18/9/2020) – que invocou os precedentes do HC n. 186.289/RS, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA (DJe 1º/6/2020), e do ARE n. 1.171.894/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO (DJe 21/2/2020) –, externou a impossibilidade de fazer-se incidir o ANPP quando já existente condenação, conquanto ela ainda esteja suscetível de impugnação. 2. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias. Precedentes. 3. In casu, tendo sido recebida a denúncia antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, e tendo o Juízo de primeiro grau já proferido sentença condenatória, não pode se falar na aplicação do art. 28-A do CPP. 4. Agravo regimental improvido” (e-doc. 48).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente repete os pedidos formulados na petição e enfatiza que o Tribunal de origem teria afrontado o art. 28-A do Código de Processo Penal e o parágrafo único do art. 2º do Código Penal, por não ter enviado os autos ao Ministério Público, para oferecer acordo de não persecução penal ao paciente.



    Alega que “a entrada em vigor das alterações nominadas ‘Pacote Anticrime’ em 23/01/2020, determinou importantes mudanças na legislação penal material e processual pátria, dentre elas, a inclusão do artigo 28-A no Código de Processo Penal, que trata do acordo de não persecução penal” (fl. 4, e-doc. 52). 



    Argumenta que, “pela sistemática estabelecida pela Lei nº 13.964/2019, ainda que o acordo de não persecução penal devesse ter sido celebrado antes do oferecimento da denúncia, não está impedida a sua formalização em ações penais em andamento” (fl. 5, e-doc. 52). 



    Assevera que “o benefício da suspensão condicional do processo – entendimento que pode ser aplicado ao acordo de não persecução penal, dado à sua idêntica natureza de instituto despenalizador – configura um poder-dever do Órgão de Acusação, titular da ação penal, a quem compete, com exclusividade, aferir o cabimento do instituto e, pelo mesmo motivo, somente pode recusar o seu oferecimento por meio de fundamentação idônea” (fl. 6, e-doc. 52). 



    Assinala que “o princípio da retroatividade da lei mais benéfica além de estar previsto na Constituição Federal (CF, Art. 5º, XL – ‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’), no Código Penal, art. 2º, parágrafo único (‘art. 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.’), também está previsto em tratado internacional (CADH, art. 9º. ‘Princípio da legalidade e da retroatividade. Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinquente será por isso beneficiado’)” (fls. 8-9, e-doc. 52). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Em face do exposto, requer que seja deferida a medida liminar para suspender o processo criminal até julgamento do mérito. Ao final, a concessão do habeas corpus para que seja anulado o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça a fim de desconstituir o édito condenatório e ordenar a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para que seja examinada a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, em relação ao paciente, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    Pugna ainda pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral da União da sessão de julgamento da presente ordem” (fl. 13, e-doc. 52).



    O Ministério Público apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso (e-doc. 69)



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



     



    7. Ao julgar a Apelação Criminal n. 0004331-85.2019.8.24.0011, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina concluiu buscar “o apelante que o prosseguimento da presente ação penal seja suspenso e que os autos sejam encaminhados ao Ministério Público para que este ofereça ao recorrente o acordo de não persecução penal, na forma do art. 28-A do CPP, sob o argumento de que “preenche os requisitos legais e que a prolação da sentença não é óbice ao oferecimento da benesse”. E asseverou aquele órgão que:



    “Razão não lhe assiste.



    A matéria está sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que recentemente reiterou o seguinte: ‘recebida a denúncia, inclusive com a prolação de sentença condenatória, confirmada em sede de apelação, incabível a retroatividade do art. 28-A do CPP para aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP)’ (AgR no HC 687.041/SC, Rel. Min. Olindo Menezes [Desembargador Convocado do TRF 1ª Região], Sexta Turma, j. em 15.2.2022, DJe 21.2.2022)



    Ou melhor: ‘descabida a aplicação retroativa do instituto mais benéfico previsto no art. 28-A do CPP (acordo de não persecução penal), inserido pela Lei n. 13.964/2019, quando a persecução penal já ocorreu, estando o feito sentenciado’ (AgR no AREsp 1818139/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9.11.2021, DJe 16.11.2021)



    A esse propósito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou nesse sentido: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não seja recebida a denúncia’ (HC 191.464/STF, 1ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12.11.2020)



    Logo, verificada que a denúncia foi recebida em 29.11.2019 (Evento 23) - ou seja, antes mesmo até da publicação da Lei n. 13.964/19 - e a ação penal já se encontra com a tutela jurisdicional apresentada com sentença condenatória, aguardando inclusive, manifestação em grau de recurso, incogitável desconstituí-la para oferecimento de ANPP na forma do previsto no art. 28-A de Código de Processo Penal. 



    Ademais, o ‘acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura da ação penal para certos tipos de crimes, principalmente no momento presente, em que se faz necessária a otimização dos recursos públicos. Com efeito, o membro do Ministério Público, ao se deparar com os autos do inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência e grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos; 3) que a medida seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime’ (HC 612.449/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 29.9.2020, DJe 28.9.2020)” (fl. 5, e-doc. 7). 



    8. Para negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 793.476/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu, ao desprover o recurso, que, “[e]m que pese os argumentos lançados no regimental pela nobre Defensoria Pública da União, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos” (fls. 2-4, e-doc. 49).



    9. Na espécie vertente, não se comprova ilegalidade ou teratologia pela não propositura do acordo de não persecução penal.



     



    10. A Lei n. 13.964 foi publicada em 24.12.2019, com vigência desde 23.1.2020, implementando-se diversas e significativas modificações na legislação penal e processual penal, entre as quais a previsão do acordo de não persecução penal. 



     11. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 191.464, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal – ANPP quanto a fatos ocorridos antes da Lei 
n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida. Esta a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020).



     



    Entre os fundamentos expostos pelo Relator no julgado, é de se anotar: a) “o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia”; b) “para o caso da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o STF consolidou o entendimento de que a oferta do benefício poderia ocorrer até que fosse proferida sentença penal (seja condenatória ou absolutória, como se vê do HC nº 77.877, Rel. Min. Sydney Sanches). A ratio decidendi do precedente acima reproduzido deve ser aplicada ao ANPP, observadas suas peculiaridades em relação à suspensão condicional do processo. É que o ANPP, como dito, se esgota antes do oferecimento e do recebimento da denúncia e, diferentemente, a suspensão condicional do processo tem como pressuposto o início da ação penal”; e c) “uma primazia incauta da retroatividade penal benéfica, que não se justifica por se tratar de lei penal híbrida, ensejaria um colapso no sistema criminal: admitir-se a instauração da discussão sobre a oferta do ANPP inclusive para sentenças transitadas em julgado faria com que praticamente todos os processos – em curso, julgados, em fase recursal, em cumprimento de pena –, fossem encaminhados ao titular da ação penal para que avaliasse a situação do réu/sentenciado”. 



     



    Confiram-se julgados da Primeira Turma:



     



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Pretendida aplicação retroativa da norma que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso. Agravo não provido. 1. ‘O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 2. Agravo não provido” 
(RHC n. 201.228-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2022). 



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. (…) 3. Crime contra a ordem tributária. Acordo de não persecução penal. Retroatividade da Lei nº 13.964/2019 no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP). Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, desde que não recebida a denúncia. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 4. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.294.303-AgR-segundo-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. (…) 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 191.124-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    12. A matéria não está definitivamente decidida neste Supremo Tribunal Federal, pendente de julgamento o tema pelo Plenário, o que deverá ocorrer na apreciação do Habeas Corpus n. 185.913, afetado àquele órgão pelo Ministro Gilmar Mendes. Há argumentos favoráveis à mais ampla retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal, fixando-se, por exemplo, como marco final para incidência da norma a prolação da sentença na ação penal, o que asseguraria maior efetividade ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República.



     



    Os acordos de não persecução penal ampliaram o espaço de incidência da justiça penal negociada para crimes de menor gravidade (praticados sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos), desafogando o sistema de justiça criminal e permitindo alternativa ao encarceramento. Essa finalidade é compatível com a negociação do acordo de não persecução penal até a prolação da sentença. Até essa fase processual, a confissão do acusado é útil à acusação, além de ser possível a mitigação da obrigatoriedade da ação penal pública antes desse marco temporal.



     



    A possibilidade de negociação do acordo de não persecução penal em ações penais propostas, mas ainda não sentenciadas, traduz mecanismo para redução das instruções penais e prolongamento de ações criminais em curso, o que se coaduna com a lógica de aprimoramento da eficiência do sistema de justiça criminal. Além disso, a medida também reduz o encarceramento para crimes de menor gravidade, o que é mais coerente com o sentido e a finalidade do direito penal, além de amenizar o sistema carcerário brasileiro, cujo estado de coisas inconstitucional foi declarado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347. 



     



    A utilidade do acordo de não persecução penal, portanto, manifesta-se tanto para o Ministério Público quanto para o acusado até a prolação da sentença, como decidido por este Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 74.463 quanto à suspensão condicional do processo.



     



    Há de se ter em consideração o princípio da máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, pelo que, reconhecida a natureza híbrida da norma incluída no sistema processual penal pelo art. 28-A, a retroação mais benéfica ao acusado há de ter a maior amplitude compatível com os contornos do instituto.



     



    Não se pode, entretanto, descaracterizar o acordo de não persecução penal, o que impede que se adote marco temporal posterior à sentença, considerando que, após a condenação, não haverá benefício a ser extraído pelo órgão ministerial, que representa o interesse da sociedade na eficácia jurídica do sistema de direito posto. 



     



    13. Apesar de o Supremo Tribunal Federal orientar-se no sentido da possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal a fatos anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019, no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF, o tema voltará ao Plenário, para definição, entre outras questões, do marco final do cabimento da proposta: o recebimento da denúncia ou a prolação da sentença penal. 



     



    Como antes enfatizado, a despeito daquela pendência, é de se considerar que, pela finalidade do instituto, o acordo de não persecução penal seria tido como desnaturado após a sentença condenatória, pois não haveria benefício a ser extraído em favor do órgão ministerial. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.515-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.2.2022). 



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista de inadmissibilidade do apelo extremo. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Pretendida aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19, que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso quando da entrada em vigência da norma. Agravo não provido. 



    1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, o magistério jurisprudencial deste Supremo registra que ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.342.075-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.3.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito. Precedentes. 



    2. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes. 



    3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 
5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.254.952-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.11.2021)



     



    Confiram-se decisões nas quais anotado dever ser o momento processual para a propositura do acordo de não persecução penal anterior à sentença condenatória: ARE n. 1.371.956/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.3.2022, com trânsito em julgado em 19.4.2022; ARE n. 1.371.643/SP, de minha relatoria, DJe 21.3.2022, com trânsito em julgado em 6.4.2022; e ARE n. 1.366.708/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 3.3.2022, com trânsito em julgado em 5.4.2022.



     



    14. Na espécie, a denúncia foi recebida em 29.11.2019 (e-doc. 17), antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 em 23.1.2020, o que, pela jurisprudência ainda prevalecente, torna inviável o oferecimento do acordo de não persecução penal.



     



    Ausente, assim, ilegalidade ou teratologia a ser reconhecida de ofício.



     



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



     



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora